Tribunal: TJMT
Processo: 1060046-78.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060046-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JURACY ROCHA LOURENCO DE SOUZA - CPF: 571.197.321-53 (RECORRENTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO OU SALÁRIO-BASE. NORMA FEDERAL ESPECÍFICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal ocupante do cargo de agente comunitária de saúde contra sentença que rejeitou o pedido de pagamento de diferenças de adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento ou salário-base.

Fato relevante. O Município calculou o adicional de insalubridade sobre o salário-mínimo, com fundamento em norma municipal anterior à legislação federal específica da categoria.

Decisão recorrida. A sentença manteve a base de cálculo adotada pelo Município e afastou o pagamento das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o adicional de insalubridade devido à agente comunitária de saúde deve ser calculado sobre o salário-mínimo, conforme
norma municipal, ou sobre o vencimento ou salário-base, conforme a legislação federal específica da categoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do salário-mínimo como base de cálculo de vantagem remuneratória viola o art. 7º, IV, da CF/1988 e a Súmula Vinculante 4/STF, salvo nas hipóteses autorizadas pela Constituição Federal. Essa exceção não se verifica no caso.

A Lei nº 11.350/2006 estabelece regra específica para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O art. 9º-A, § 3º, determina que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base.

A EC nº 120/2022 reforçou o regime constitucional especial da categoria. A norma constitucional prevê vencimento mínimo nacional e adicional de insalubridade somado aos vencimentos dos agentes.

A norma federal específica prevalece sobre a norma municipal incompatível. O art. 89, II, da Lei Municipal nº 991/2014 deve ser afastado incidentalmente no caso concreto.

Não há violação à Súmula Vinculante 37/STF. O Poder Judiciário não cria vantagem remuneratória. Apenas aplica base de cálculo prevista em lei federal específica.

São devidas as diferenças de adicional de insalubridade no percentual reconhecido de 20%, calculadas sobre o vencimento ou salário-base da autora, abatidos os valores já pagos, com reflexos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JURACY ROCHA LOURENÇO DE SOUZA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT
.

A autora afirma ser servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, com exercício iniciado em 01/03/2024, desempenhando atividades em condições insalubres, com exposição a agentes biológicos, em grau reconhecido de 20% (vinte por cento).

Sustenta que o Município pagou o adicional de insalubridade sobre o salário-mínimo, com fundamento no art. 89, II, da Lei Municipal nº 991/2014, quando deveria tê-lo calculado sobre o vencimento ou salário-base, nos termos da Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º, com redação da Lei nº 13.342/2016, e da EC nº 120/2022.

A recorrente pleiteia o pagamento das diferenças relativas ao período de março de 2024 a janeiro de 2025, com reflexos em férias acrescidas de um terço, décimo terceiro salário e demais verbas remuneratórias pertinentes, observada a compensação dos valores já pagos. O valor da causa foi indicado em R$ 4.136,94 (
quatro mil cento
e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos).

O Município apresentou contestação, defendendo, em síntese, a validade da legislação municipal vigente à época, a impossibilidade de retroação da Lei Municipal nº 1.559/2025, a observância da legalidade administrativa, a autonomia municipal, a inexistência de fonte orçamentária específica, a inaplicabilidade automática da legislação federal e a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade.

A sentença julgou improcedente o pedido, entendendo que, no período discutido, havia lei municipal prevendo o cálculo sobre o salário-mínimo, e que a posterior alteração legislativa municipal não poderia produzir efeitos retroativos.

A recorrente requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da inconstitucionalidade incidental da base de cálculo prevista na Lei Municipal nº 991/2014 e a condenação do Município ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade calculadas sobre o vencimento/salário-base.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é próprio, tempestivo e adequado à espécie. A recorrente é beneficiária da justiça gratuita, conforme consta dos autos, razão pela qual não há óbice ao conhecimento do recurso.

Conheço, portanto, do Recurso Inominado.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia não diz respeito à existência do direito ao adicional de insalubridade em si. O Município reconheceu a exposição da categoria a condições insalubres e efetuou pagamento da verba, ainda que calculada sobre base diversa da pretendida.

O ponto central é definir se, no período de março de 2024 a janeiro de 2025, o adicional de insalubridade devido à autora deveria ser calculado sobre o salário-mínimo, como previa a legislação municipal, ou sobre o vencimento/salário-base, como estabelece a legislação federal específica dos Agentes Comunitários de Saúde.

A solução da controvérsia exige examinar a compatibilidade do art. 89, II, da Lei Municipal nº 991/2014 com a Constituição Federal, com a Súmula Vinculante nº 4 do STF, com a Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º, e com a EC nº 120/2022.

Preliminar de incompetência e alegada necessidade de inclusão da União

O Município sustenta que a União deveria integrar a lide, em razão da responsabilidade financeira prevista no art. 198 da Constituição Federal, especialmente após a EC nº 120/2022.

A preliminar não procede.

A demanda foi proposta por servidora municipal contra o ente público ao qual está funcionalmente vinculada. O pedido é de cobrança de diferenças remuneratórias
decorrentes da relação jurídico-administrativa existente entre a autora e o Município de São José do Rio Claro/MT.

Ainda que a Constituição atribua à União responsabilidade financeira pelo repasse de recursos destinados ao vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, tal circunstância não desloca automaticamente a responsabilidade jurídico-funcional do Município perante seus servidores.

A autora não pleiteia condenação da União, não discute repasse federal específico e não
formula
pedido que imponha obrigação direta ao ente federal. Eventual insuficiência, atraso, compensação ou necessidade de complementação de repasses constitui matéria administrativa ou regressiva entre entes federados, sem afastar a legitimidade passiva do Município empregador/ente estatutário.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência e de necessidade de inclusão da União no polo passivo.

Regime jurídico especial dos Agentes Comunitários de Saúde

Os Agentes Comunitários de Saúde possuem disciplina constitucional e legal específica. O art. 198 da Constituição Federal, com as alterações promovidas pelas
ECs
nº 63/2010 e nº 120/2022, estabelece regime nacional próprio para a categoria.

A EC nº 120/2022 reforçou esse tratamento constitucional diferenciado ao prever que o vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias não será inferior a dois salários-mínimos e que esses profissionais terão, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, adicional de insalubridade somado aos seus vencimentos.

Além disso, a Lei Federal nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016, disciplina expressamente o adicional de insalubridade da categoria, prevendo que ele deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base.

Trata-se de norma federal especial, editada no contexto do regime constitucional próprio dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. Por
isso, a legislação municipal não pode contrariar a base de cálculo definida em norma federal específica.

Inconstitucionalidade do uso do salário-mínimo como base de cálculo

A Constituição Federal, no art. 7º, IV, veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, salvo hipóteses constitucionalmente autorizadas.

A Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal estabelece que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído
por
decisão judicial.

No caso, a Lei Municipal nº 991/2014, ao prever o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, estabeleceu critério incompatível com a Constituição Federal e com a Súmula Vinculante nº 4.

A expressão “salário-mínimo”, ainda que aplicada no âmbito municipal para cálculo de vantagem remuneratória, permanece sendo indexador constitucionalmente vedado. A vedação não depende da nomenclatura adotada pelo ente público, mas da função econômica desempenhada pela base de cálculo.

Logo, o art. 89, II, da Lei Municipal nº 991/2014 deve ser afastado, no caso concreto, na parte em que adota o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade devido à autora.

Inexistência de atuação do Judiciário como legislador positivo

A sentença recorrida entendeu que o Poder Judiciário não poderia substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade, sob pena de violação à parte final da Súmula Vinculante nº 4.

Esse entendimento não deve prevalecer no caso concreto.

A parte final da Súmula Vinculante nº 4 impede que o juiz, na ausência de base legal válida,
crie livremente novo
indexador para substituir o salário-mínimo. A hipótese dos autos é diversa.

Aqui, não se está criando base de cálculo judicial. A base de cálculo já foi definida pela legislação federal específica: o vencimento ou salário-base do Agente Comunitário de Saúde.

Portanto, ao afastar a norma municipal incompatível e aplicar a Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º, com redação da Lei nº 13.342/2016, o Poder Judiciário não atua como legislador positivo. Apenas restaura a hierarquia normativa e aplica a regra válida ao caso concreto.

Também não há violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. Não se está concedendo aumento remuneratório com fundamento em isonomia, equiparação ou política judicial de vencimentos. A condenação decorre da aplicação direta de norma legal federal específica e de norma constitucional que estrutura regime próprio da categoria.

Prevalência da Lei Federal nº 11.350/2006 sobre a Lei Municipal nº 991/2014

A Lei Municipal nº 991/2014 é norma geral local do regime dos servidores municipais. Já a Lei Federal nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016, é norma especial voltada aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

Havendo conflito entre norma municipal geral, que adota base de cálculo constitucionalmente vedada, e norma federal especial, que fixa a base de cálculo no vencimento ou salário-base, deve prevalecer a norma federal específica.

A autonomia municipal não autoriza o ente local a afastar disciplina nacional validamente instituída para categoria constitucionalmente diferenciada. O Município pode organizar seu regime jurídico e sua estrutura administrativa, mas deve fazê-lo em conformidade com a Constituição e com as normas federais editadas no âmbito de competência constitucional própria.

Assim, a base de cálculo correta do adicional de insalubridade devido à autora é o seu vencimento ou salário-base, e não o salário-mínimo.

Precedente deste Tribunal em caso análogo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA.
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO
. VEDAÇÃO AO USO DO
SALÁRIO MÍNIMO
. PREVALÊNCIA DE LEI FEDERAL SOBRE LEI MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal, Agente Comunitária de Saúde, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de diferença de adicional de insalubridade movida contra o Município de São José do Rio Claro.
(...)
A Constituição Federal veda a vinculação do
salário mínimo
como indexador de vantagens remuneratórias (art. 7º, IV), o que foi reafirmado pela
Súmula Vinculante nº 4 do STF
, aplicável aos entes federativos, inclusive municipais.
A Lei Federal nº 13.342/2016, com base na competência da União prevista no art. 198, § 5º, da CF
, estabelece que o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou
salário-base
, afastando a possibilidade de cálculo sobre o
salário mínimo
. A EC nº 120/2022 reforça esse entendimento ao constitucionalizar o direito ao adicional de insalubridade como componente da remuneração dos agentes comunitários de saúde.
A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece a ilegalidade do uso do
salário mínimo
como base de cálculo e determina a aplicação da base legal federal, inclusive com o reconhecimento de diferenças retroativas e seus reflexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
7. Recurso provido.
(...)
(N.U 1058917-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE
30/04/2026
)
.

Lei Municipal nº 1.559/2025 e tese de irretroatividade

O Município argumenta que a Lei Municipal nº 1.559/2025, ao passar a prever o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento ou salário-base, não estabeleceu efeitos retroativos.

A tese não afasta o direito da autora.

O direito vindicado não nasce da Lei Municipal nº 1.559/2025. Essa lei apenas adequou formalmente o ordenamento municipal à Constituição Federal e à legislação federal específica, que já previam base de cálculo diversa do salário-mínimo.

Desse modo, não se trata de aplicar retroativamente a Lei Municipal nº 1.559/2025. Trata-se de reconhecer que, no período anterior à sua edição, já havia norma federal aplicável à categoria, a qual impedia o Município de utilizar o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.

A alegação de irretroatividade, portanto, desloca indevidamente o fundamento do pedido. O pedido da autora está assentado em direito preexistente, não em inovação legislativa municipal posterior.

Autonomia municipal, legalidade, orçamento e Lei de Responsabilidade Fiscal

O Município também invoca legalidade administrativa, autonomia municipal, impacto financeiro, ausência de previsão orçamentária e limites fiscais.

Esses argumentos não afastam direito remuneratório previsto em norma constitucional e legal.

A legalidade administrativa não significa submissão exclusiva à lei municipal. A Administração Pública está vinculada à ordem jurídica como um todo, especialmente à Constituição Federal e às normas federais específicas aplicáveis à categoria.

A autonomia municipal também não é absoluta. O Município possui competência para disciplinar seu regime jurídico, mas não pode contrariar normas constitucionais, súmulas vinculantes e legislação federal específica editada em conformidade com o art. 198 da Constituição Federal.

Quanto à alegação de impacto orçamentário, a falta de previsão orçamentária não autoriza a Administração a pagar verba remuneratória em desacordo com a base legal correta. O reconhecimento judicial do direito apenas declara obrigação preexistente. As providências de execução orçamentária são consequência administrativa da condenação.

Ademais, a própria EC nº 120/2022 tratou dos repasses federais e do regime
financeiro
da categoria, inclusive quanto à não inclusão de determinados recursos no cálculo do limite de despesa com pessoal. Assim, argumentos genéricos de responsabilidade fiscal não bastam para impedir o pagamento de verba devida a servidor.

Prova da insalubridade e período devido

A condição insalubre da atividade exercida pela autora foi reconhecida pelo próprio Município, que efetuou o pagamento do adicional de insalubridade em grau de 20% (vinte por cento), embora sobre base de cálculo incorreta.

Logo, não há controvérsia probatória relevante quanto ao grau de insalubridade. O ponto controvertido é apenas jurídico: a base de cálculo aplicável.

Considerando os limites do pedido, são devidas as diferenças entre o adicional calculado sobre o vencimento/salário-base e o valor efetivamente pago sobre o salário-mínimo, no período de março de 2024 a janeiro de 2025, observada a data de início do exercício funcional da autora e abatidos todos os valores já pagos sob o mesmo título.

Reflexos, compensação e critérios de atualização

O adicional de insalubridade pago de modo habitual possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo das verbas remuneratórias reflexas, observados os limites legais e estatutários.

Assim, as diferenças reconhecidas devem refletir em décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço constitucional e demais verbas remuneratórias que tenham o adicional de insalubridade como parcela integrante da remuneração, desde que incidentes
no
período reconhecido.

Devem ser abatidos os valores já pagos administrativamente a título de adicional de insalubridade, a fim de evitar duplicidade de pagamento.

As parcelas vencidas deverão ser corrigidas nos termos da EC nº 113/2021, mediante incidência da taxa SELIC, uma única vez, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora, observada a fase de liquidação.

Eventuais descontos previdenciários e fiscais obrigatórios deverão ser realizados na forma da lei, por ocasião do pagamento.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para reformar integralmente a sentença e julgar
procedentes
os pedidos iniciais
.
Por consequência:

RECONHEÇO
, incidentalmente e apenas para o caso concreto, a incompatibilidade constitucional e legal do art. 89, II, da Lei Municipal nº 991/2014, na parte em que adota o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade devido à auto
ra, Agente Comunitária de Saúde;

CONDENO
o Município de São José do Rio Claro/MT ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade devidas à autora, no percentual de 20% (vinte por cento), calculadas sobre o seu vencimento ou salário-base, no período de março de 2024 a janeiro de 2025, abatidos os valo
res já pagos sob o mesmo título;

CONDENO
, ainda, o Município ao pagamento dos reflexos das diferenças reconhecidas em décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço constitucional e demais verbas remuneratórias legalmente incidentes, observados os limites do pe
dido e a apuração em liquidação;

As parcelas deverão ser atualizadas pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora, observada a apuração em liquidação.

Autorizam-se os descontos previdenciários e fiscais obrigatórios, na forma da lei.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026